Tribunal: STF
Processo: ARE 1596668
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 146, fl. 2):

Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Preliminar de inimputabilidade. No mérito, busca o reconhecimento da legítima defesa ou a desclassificação da conduta, pois alega que não atuou com animus necandi. Por fim, requer a revogação da prisão cautelar. Preliminar rejeitada. Pleito que não encontra apoio em qualquer elemento de prova que justifique a instauração do incidente. Mera condição de usuário que não obriga o deferimento da diligência, conforme entendimento do STJ. No mérito, as provas amealhadas até o presente momento são suficientes para a sentença de pronúncia. Incabível o reconhecimento, nesta etapa procedimental, da legítima defesa ou mesmo a desclassificação da conduta, diante das circunstâncias narradas durante a instrução. Questões que devem ser devidamente analisadas pelo Conselho de Sentença. Qualificadoras que não se mostram abusivas. Exclusão que somente se opera quando flagrantemente incabíveis, o que não é o caso dos autos. Necessidade de manutenção da prisão cautelar do recorrente. Indivíduo que já foi condenado anteriormente por delito de igual natureza, além de possuir outras condenações aptas a configurarem os maus antecedentes e a reincidência, a denotar risco à ordem pública. Sentença de pronúncia mantida. Negado provimento ao recurso.
Consta nos autos que RAMON RODRIGUES foi pronunciado como incurso nas sanções previstas nos arts. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Doc. 107).
Interposto recurso em sentido estrito pelo réu, foi ele desprovido pelo TJSP (Doc. 146).
Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 157).
No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o acusado alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1°, III; 4°, II, ; 5º, LV, LVII, LXVI, da CF/1988 (Doc. 154).
Segundo diz, “[r]estou comprovado nos autos que o Recorrente agiu em legítima defesa própria sem animus necandi, mas com o intuito de se defender das agressões proferidas pela vítima, sendo assim, a materialidade e autoria do delito capitulado no artigo 121, § 2º, IV e VI c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal restou demonstrada que supostamente o Recorrente tentou matar sua irmã, o que de fato não é a verdade” (Doc. 154, fl. 6). 
Assevera que “o que existe nos autos em desfavor do recorrente são apenas suposições, ou seja, nada de concreto, sendo que tais suposições não são suficientes para embasar condenação, eis que a autoria do delito deve ser provada de forma concreta sem qualquer sombra de dúvida” (Doc. 154, fl. 10). 
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para reformar o V. Acórdão recorrido por violação aos dispositivos constitucionais artigo 5º, LVII da CF; Art. 1º, III da CF; Art. 5º, inciso LV da CF; Art. 5º, inciso LXVI e Art. 4º, II, CF, PARA REJEITAR A PRETENSÃO ESTATAL E ABSOLVER O RECORRENTE DA IMPUTAÇÃO QUE LHE É FEITA, JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL, POR SER MEDIDA DE INTEIRA JUSTIÇA”(Doc. 154, fl. 10). 
O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu aos fundamentos de que (i) incidem ao caso as Súmulas 279 e 284/STF e (ii)  “seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo emofensa indireta ou reflexa” (Doc. 172).
No Agravo, a parte recorrente refuta o referido óbice (Doc. 179).
É o relatório. Decido. 

 Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 154, fls. 11 - 12):

V – DA REPERCURSÃO GERAL
 Relativamente à exigência do §3º inserido no artigo 102 da CF, bem como no artigo 543-A do CPC, observa que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute aplicação do princípio da motivação das decisões judiciais, matéria afeta a toda a prestação jurisdicional. 
Com efeito, o dever do julgador em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos os ramos do Direito, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 
[...]
De outro lado a interposição do Recurso Extraordinário é indispensável sob pena de prejudicar-se o conhecimento do Recurso Especial também interposto (Súmulas 126 do STJ e 283 do STF); 
Satisfeitos que se encontram os requisitos genéricos da tempestividade, legitimidade, interesse, adequação, e, ainda, os específicos de última instância, do prequestionamento e da repercussão geral, resta demonstrar a contrariedade à Constituição. 

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Quanto ao mais, colhe-se do acórdão impugnado (Doc. 146, fls. 4 - 12):

O que se verifica são meros argumentos teóricos sem qualquer lastro probatório. 
E ainda que a vítima tenha dito que o recorrente é usuário de drogas e bebidas alcóolicas, é certo que não há qualquer elemento que aponte que referida condição lhe retirava a capacidade de discernimento à época dos fatos. 
Aliás, como já é assente na jurisprudência, a mera condição de usuário não justifica a instauração de incidente de insanidade mental.
[...]
A materialidade delitiva está evidenciada pelos laudos de fls. 80/82, 191/194, 195/196 e 197/200. 
Os laudos de fls. 80/82 e 197/200 revelam que a vítima sofreu diversas lesões corporais que, a princípio, se mostram compatíveis com a tese acusatória. 
Aliás, o perito indicou que os ferimentos foram produzidos por agentes contundente e cortante (fls. 81), o que se coaduna com o relato ministerial indicando que a vítima sofreu golpes com um bloco, cabo de vassoura e faca. 
A arma branca, inclusive, foi apreendida e periciada às fls. 191/194, constatando-se a existência de substância hematoide sobre a superfície da lâmina. A ofendida, ouvida em Juízo, corroborou a versão apresentada na denúncia. Alegou que estava dormindo em sua residência quando foi acordada pelo barulho que o recorrente fazia do lado de fora. Confirma que foi atingida por um bloco, bem como recebeu golpes de cabo de vassoura e foi ferida mediante a utilização de uma faca. Aduz que Adriano impediu que Ramon continuasse com as agressões. Acrescentou que o acusado é “agressivo por natureza” e (...) que nesse dia em específico ele estava agressivo por ter ido na delegacia após o acusado agredir sua genitora e sua irmã espectro autista. (Sic)
[...]
Nesta toada, vale relembrar que a vítima narrou que foi surpreendida em sua residência pela atitude do acusado, sendo atingida por um bloco, bem como por um cabo de vassoura, além da utilização da faca, tudo a indicar o pouco tempo de reação e a desvantagem em relação ao acusado.
 E há elementos suficientes para se manter a qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso VI, pois o entrevero teve origem em razão do relacionamento entre os envolvidos, a denotar a possibilidade de reconhecimento de crime praticado no âmbito da violência doméstica e familiar. 
Enfim, correta a decisão de primeira instância, não havendo como se acolher a pretensão do recorrente. 
A prova amealhada é suficiente para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Maior aprofundamento da análise das provas poderia ensejar indevida invasão de competência de matéria exclusiva de análise dos jurados

Como se observa, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 
Nesse sentido julgado desta CORTE:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ART. 5º, INCISOS LIV e LVII E AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARÁTER INDIRETO DAS SUPOSTAS OFENSAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS E DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJSP que pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri sob a acusação de crime de homicídio duplamente qualificado. No extraordinário, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, incisos LIV e LVII, bem como art. 93, IX, da Constituição Federal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em relação às supostas violações ao art. 93, IX, referente à ausência de fundamentação suficiente, constata-se que o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e idônea, incidindo, quanto a ambos os pontos, a inteligência do Tema 339 do ementário da Repercussão Geral. 4. No que toca às supostas violações aos incisos do art. 5º, da Constituição Federal, há pretensão de rediscussão de temas que demandariam inegável revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, além do óbice do Tema 660 da Repercussão Geral. 5. E ainda que assim não fosse, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (ARE 1589533, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23/04/2026)

Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente